Tribunal: TJDFT
Processo: 0719283-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719283-64.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: FELIPE VASCONCELOS KUHLMANN EMBARGADO: WILSON MENEZES PEDROSA NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo Embagado nas contrarrazões. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora